Tribunal: TJMT
Processo: 1015654-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015654-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO FERNANDES DA SILVA - CPF: 011.124.531-13 (ADVOGADO), FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS - CNPJ: 00.068.353/0001-23 (AGRAVANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS STURZENEGGER - CPF: 207.652.588-20 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE – SUPOSTA USURPAÇÃO POR LEI MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DE UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E POLÍTICA DE CRÉDITO – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

Agravo Interno em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015654-32.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS

AGRAVADA: CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Agravo Interno (Id. 66302454) proposto por FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, contra a decisão monocrática de Id. 62887986 que indeferiu a petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Recorrente em face da Lei n. 6547 de 01 de julho de 2020, editada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT, que
“dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes à empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais de todas as categorias no âmbito de Cuiabá/MT e dá outras providências”.

Em suas razões, aduz que “
o fato de a legislação municipal tratar de matéria reservada à competência exclusiva da União ofende (i) a constituição estadual quando se compromete a respeitar a unidade da Federação e (ii) normas de observância obrigatória da Constituição Federal, que tratam da distribuição de competência normativa entre os entes federados
.”

Cita acórdãos do Supremo Tribunal Federal que declaram a inconstitucionalidade de leis estaduais que dispunham sobre a mesma matéria da lei impugnada na presente ADI (suspensão de descontos em contratos de crédito consignado), suscitando que

“
a razão de decidir que orientou o entendimento do e. STF em nada diferencia o fato de se tratar de lei estadual ou municipal, aplicando-se na íntegra ao presente caso, em especial em razão da violação ao princípio federativo protegido pela Constituição estadual
.”

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n. 6.547/2020, do Município de Cuiabá.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Presidente do Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Como relatado, cuida-se se de Agravo Interno proposto por FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos, contra a decisão monocrática de Id. 62887986 que indeferiu a petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Recorrente em face da Lei n. 6547 de 01 de julho de 2020, editada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT, que
“dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes à empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais de todas as categorias no âmbito de Cuiabá/MT e dá outras providências”.

Analisando os autos, contudo, verifica-se que a Agravante reitera os reproduzir os argumentos lançados na exordial, não havendo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Restou consignado na decisão monocrática que

embora a citada Lei Municipal em tela possa ter infringido a Constituição Federal, essa violação não se deu, de igual modo, em relação a Constituição Estadual, posto que a mesma não prevê disposição específica a traduzir a competência privativa de ente federado para legislar sobre o tema de direito civil em debate, existindo, apenas, uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação não se revela possível por este Tribunal Estadual.

Anoto que a despeito da Agravante ter utilizado como substrato de sua fundamentação a autonomia e a competência do Estado-membro, referenciando que um dos princípios fundamentais é o
“respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal”
(artigo 3º, caput, CE), sustentou, da mesma forma, a usurpação de competência Municipal de matéria privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito.

Ora, ainda que se pudesse invocar em exame de inconstitucionalidade os princípios fundamentais traçados na Constituição Estadual, a Recorrente elege como vulnerável o art. 22, I, da Constituição Federal, inexistindo, data vênia, qualquer regulamentação do regime jurídico da Administração Pública na Lei impugnada.

Dessa forma, não havendo violação direta a termo expresso da Constituição Estadual, mas eventual ferimento à Constituição Federal, inadequada se me apresenta, na via restrita da ação direta, a pretendida declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal, haja vista que o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos Municipais exercido pelos Tribunais de Justiça Estaduais tem como parâmetro único a Constituição do respectivo Estado membro.

Insta salientar que os precedentes do STF invocados pela Agravante referem-se a leis estaduais que são confrontadas, justamente, com a Constituição Federal, especificamente em seu art. 22, I e VII.

Destarte, estando a decisão agravada devidamente fundamentada e, diante da inexistência de elementos capazes a modificá-la, deve a mesma ser mantida.

A propósito:

AGRAVO
INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO – DESPROVIMENTO DO RECURSO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - SEGURO DPVAT –– VALOR IRRISÓRIO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (N.U 1034726-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015654-32.2020.8.11.0000)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

A FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade questionando a
Lei Municipal nº 6.547, de 01 de julho de 2020
, que “
dispõe em caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes à empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais de todas as categorias no âmbito de Cuiabá/MT e dá outras providências
”.

A norma tem origem em projeto de lei de iniciativa de Vereador, tendo sido promulgada pela respectiva Casa Legislativa, e possui a seguinte redação:

“
Art. 1º. Ficam em caráter excepcional suspensas as cobranças de empréstimos consignados (ou seja, com desconto em folha) contraídos pelos servidores públicos municipais, ativos e inativos, junto às instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavirus (COVID -19).

Parágrafo único. O prazo de suspensão estabelecido no caput poderá ser prorrogado por igual período ou enquanto durar o estado de emergência declarada no Município de Cuiabá.

Art. 2º. As parcelas que ficarem sem pagamento durante esse período, deverão ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros ou multas.

Art. 3º. Caberá às Secretarias de Recursos Humanos/Folha de Pagamento ou órgão competente pela administração da folha de pagamento dos órgãos municipais (Prefeitura Municipal, Câmara Municipal de Cuiabá e demais órgãos que compõem a esfera municipal responsáveis a cada qual pela folha de pagamento de seus servidores), caberá também a Prefeitura Municipal de Cuiabá juntamente com a Câmara Municipal de Cuiabá debater, orientar e desenvolver meios de acompanhamento dos servidores com relação aos procedimentos a serem adotados e intermediar o diálogo com as instituições financeiras.

Art. 4º. A suspensão de que trata o Art. 1º dependerá de requerimento por escrito formulado pelo Servidor Público Municipal, ou seja, a suspensão do cumprimento de obrigações será opcional.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
”.

De acordo com a Agravante/Requerente, a norma municipal cria o direito potestativo de os servidores públicos municipais suspenderem o pagamento de parcelas relativas a contratos validamente pactuados com as instituições financeiras pelo prazo de 90 (noventa) dias, em manifesta violação à Constituição Estadual e Federal, notadamente:

(i)

Ao princípio assecuratório do respeito à unidade da Federação (art. 3º, inciso I, da Constituição do Estado do Mato Grosso);

(ii)

Usurpação da competência da União para legislar sobre direito civil e política de crédito (art. 22, incisos I e VII, da Constituição Federal);

(iii)

Ao princípio da separação de Poderes e à iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo para dispor sobre a organização da Administração Pública (arts. 195, incisos II e III, da Constituição do Estado do Mato Grosso, e 2º, art. 61, § 1º, II, “c”, e 84, VI, a, da Constituição Federal), e;

(iv)

Às garantias constitucionais da irretroatividade das leis e da incolumidade do ato jurídico perfeito, e ao princípio da segurança jurídica, da proporcionalidade e da livre iniciativa.

A ilustre Relatora, Presidente deste Egrégio Sodalício, obtemperou que embora a Requerente indique alguns artigos da Constituição Estadual, baseou seu pedido em violação direta à Constituição Federal, tanto que colacionou decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em ADIs com similitude de pedido.

E, para evitar a prolação de decisão surpresa, determinou a emenda da inicial.

Em cumprimento à ordem judicial, a Agravante/Requerente assinalou que a lei municipal impugnada fere o princípio federativo previsto na Constituição Estadual ao não atender os dispositivos de reprodução obrigatória previstos na Constituição Federal.

Por fim, emendou a petição inicial nos seguintes termos:

“(...) vem a FEBRABAN destacar que a ADI impugna a Lei Municipal nº 6.547, de 1º de julho de 2020, do Município de Cuiabá, por:

(i)

Violação ao princípio da unidade da federação
, protegido pelo art. 3º, inciso I, da Constituição do Estado do Mato Grosso (por usurpar competência exclusiva da União legislar sobre direito civil e política de crédito, nos termos do art. 22, incisos i e VII, da Constituição Federal);

(ii)

Violação ao princípio da separação de poderes
e à
iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo
para dispor sobre a organização da Administração Pública, nos termos do art. 195, incisos II e III da Constituição do Estado do Mato Grosso (em sintonia com os arts. 2º, 61, § 1º, II, “c” e 84, VI, a, da Constituição Federal).

(iii)

Ofensa às garantias constitucionais da irretroatividade das leis
e da
incolumidade do ato jurídico perfeito
, ao
princípio da segurança jurídica
, bem como aos
princípios da proporcionalidade
e da
livre iniciativa
, todos princípios e normas constitucionais de reprodução obrigatória, não se podendo cogitar o seu descumprimento por parte de legislação municipal”
.

Logo em seguida, foi prolatada a decisão unipessoal da Relatora, para a qual o controle de constitucionalidade das leis municipais por parte do Tribunal de Justiça Estadual tem como
único
parâmetro a Constituição Estadual, conforme exegese do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, reproduzido na Constituição Estadual de Mato Grosso.

Prosseguiu na decisão fundamentando que, apesar de a lei municipal objurgada ter infringido a Constituição Federal, essa violação não se deu, de igual modo, em relação à Constituição Estadual, posto que esta não tem disposição legal sobre competência privativa de ente federado para legislar acerca do direito civil invocado, “
existindo, apenas, uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação não se revela possível por este Tribunal Estadual
”.

No seu modo de ver, não há violação direta ao termo expresso da Constituição Estadual, mas eventual ferimento à Constituição Federal, razão porque indeferiu a petição inicial face à inadequação do vertente pedido declaratório de Inconstitucionalidade da legislação municipal, o que deu azo ao vertente Agravo Interno.

Em acréscimo argumentativo à emenda inicial, a Agravante/Requerente aduziu ser pacífico no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que os Tribunais de Justiça podem exercer o controle de constitucionalidade de leis municipais conforme à Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros.

Nessa perspectiva, aduziu que a edição de norma municipal tratando de matéria reservada à competência exclusiva da União revela evidente violação ao disposto no art. 3º, inciso I, da Constituição Estadual, por explícito desrespeito ao princípio federativo ali protegido.

Depois de estudar o tema, com todas as
vênias
à Relatora, tenho que o recurso comporta provimento.

Como é sabido, os entes federativos não possuem soberania, mas são todos dotados de autonomia política, ou seja, possuem poder de agir dentro dos limites fixados pela Constituição Federal. Essa autonomia importa na existência e possibilidade destes entes exercerem quatro prerrogativas, que são: auto-organização, auto legislação, auto governabilidade e autoadministração.

A auto-organização implica na possibilidade de os Entes da Federação estabelecerem suas normas fundamentais de organização, como as Constituições Estaduais, a Lei Orgânica Distrital e as Leis Orgânicas Municipais. E a autolegislação determina a produção de leis e atos normativos estaduais, distritais e municipais dentro da competência de cada respectivo membro da federação.

Para Pedro Lenza, é essencial ao controle de constitucionalidade a existência de Constituição Rígida, que conduz ao reconhecimento do princípio da supremacia constitucional, e a atribuição de competência a um órgão para resolver os problemas de constitucionalidade (LENZA, 2007, p. 149-150), lembrando que a pedra angular para esse mister é a supremacia da Constituição Federal.

Já Alexandre de Moraes diz que “
controlar a constitucionalidade significa verificar a adequação (compatibilidade) de uma lei ou de um ato normativo com a Constituição, verificando seus requisitos formais e materiais
”. (MORAES, 2005, p. 627).

Com o advento da Constituição Federal de 1988, em virtude do princípio da autonomia, o Município assumiu todas as responsabilidades na sua organização, incluindo os serviços públicos locais, a proteção ambiental de sua área, entre outros, a qual está consolidada por meio da Lei Orgânica Municipal e das leis esparsas.

E, para evitar a sobreposição de atribuições entre os entes federativos, o ordenamento constitucional adotou o princípio da preponderância dos interesses, em que as matérias de interesse nacional são de competência da União; matérias de interesse regional de competência dos Estados-membros e matérias de interesse local de competência do Município, e o Distrito Federal, conforme disposição do art. 32, §1º, acumula matérias de interesse regional e local.

Rememora-se que o artigo 30, incisos I e II, da Constituição da República diz que compete aos Municípios "
legislar sobre assuntos de interesse local
" e "
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber
".

Por interesse local entenda-se "
aquele ligado de forma direta e imediata à sociedade municipal e cujo atendimento não pode ficar na dependência de autoridades distantes do grupo, que não vivem os problemas locais
" (FERRARI, 2003, p. 59). Com relação ao termo "suplementar", este significa complementar algo que já existe ou suprir a ausência.

Vale lembrar que o Município não está autorizado a legislar sobre toda e qualquer matéria, e sim as previstas no artigo 24 da CF, uma vez os Municípios não se encontram incluídos no rol dos entes dotados de competência concorrente.

Com efeito, admite-se a suplementação da legislação federal ou estadual se houver interesse local, sendo possível afirmar que a competência legislativa do Município existirá sempre que houver aspectos que precisem de norma especifica para a localidade, observados os limites constitucional, de reprodução obrigatória na Constituição Estadual.

Portanto, a autonomia do Município, como ente federado, encontra limites para o exercício tanto na Constituição Federal, quanto na Estadual.

A autonomia do município é confirmada pelo artigo 35 da CF, que também estabelece os casos de intervenção,
in verbis
:

“Art. 35 – O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

IV –
o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual
, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial”
(sem destaques no original)

Os princípios a que se referem o dispositivo acima transcrito são, exatamente, aqueles de reprodução obrigatória da Constituição Federal.

A partir disso, é possível que o Tribunal de Justiça exerça o controle concentrado de constitucionalidade sobre leis municipais, tomando-se como base os paradigmas ou os parâmetros de constitucionalidade a Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual.

No caso dos autos, a Agravante afirma que a
Lei Municipal

nº 6.547, de 01 de julho de 2020,
ofendeu normas e princípios expressamente descritos na Constituição Estadual, tais como princípio da unidade da federação, preconizado no
art. 3º, inciso I, da Constituição do Estado do Mato Grosso
, princípio da separação de poderes e princípio da iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo para dispor sobre a organização da Administração Pública, consoante descrito
art. 195, incisos II e III da Constituição do Estado do Mato Grosso
.

Tais ofensas à Constituição Estadual são suficientes para admitir o processamento desta ação, pois a Agravante/Requerente visa o controle concentrado de lei municipal que, a princípio, incorreu em vício de iniciativa e vício material, conforme princípios definidos na CE.

Da leitura da petição inicial, observa-se que a lei questionada não afronta apenas e exclusivamente regras definidas na Constituição Federal, hipótese em que este Órgão Julgador não teria competência para o processamento.

Muito embora a Constituição Estadual não trate da competência privativa de ente federado para legislar sobre o tema do direito civil (obrigações bancárias), possui regramento expresso sobre a obediência ao princípio da lealdade ao pacto federativo, segundo o qual o Ente, aí incluído o Município, deve adotar condutas de fidelidade para a efetiva manutenção da separação dos poderes, sendo vedado legislar sobre assunto afeto ao poder executivo.

O assunto está pacificado no STF, a exemplo do julgado abaixo:

ADI 5646 - É
constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados
-
membros
.

Portanto, considero possível o processamento desta representação de inconstitucionalidade proposta contra
lei municipal
, utilizando como parâmetro dispositivos da
Constituição Federal

de reprodução obrigatória
na Constituição Estadual.

Feitos esses apontamentos, peço
vênia
à Relatora para divergir do seu entendimento,
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno e permitir o processamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade que questiona a Lei Municipal 6.547, de 01 de julho de 2020.

É como voto.

Agravo Interno
nº 1015654-32.2020.8.11.0000

Agravante:

Federação Brasileira de Bancos

Agravada:

Câmara Municipal De Cuiabá

Relatora
: Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

V O T O – V I S T A

Cinge-se a matéria ora apreciada sobre o Recurso de Agravo Interno interposto pela Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Direita de Inconstitucionalidade em face da Lei nº 6.547/2020, editada pela Câmara de Vereadores de Cuiabá/MT, que dispõe
em caráter excepcional sobre a suspensão do cumprimento de obrigações financeiras referentes à empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais de todas as categorias no âmbito de Cuiabá/MT e dá outras providências.

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso proposto, posto que a divergência formulada pela 2º vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, ensejou enfoque diverso da questão.

Em brevíssima síntese, a Febraban ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar contra a integra da Lei 6.547/2020, do Município de Cuiabá, que determinou a suspensão do pagamento dos contratos de crédito consignado de consumidores que são servidores públicos municipais (ativos e inativos), sob alegação de flagrante incompatibilidade com a Constituição do Estado de Mato Grosso e com a Constituição Federal.

Asseverou que a Lei Municipal 6.547/2020 criou o direito potestativo de os servidores públicos municipais suspenderem o pagamento das parcelas relativas a contratos validamente com as instituições financeiras pelo prazo de 90 dias, estabelecendo que as parcelas que ficarem sem pagamento durante este período, deverão ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros e multas.

Trouxe o bloco normativo que considera como incompatível com as Constituições Estadual e Federal, sendo eles:

a. violação ao princípio assecuratório do respeito à unidade da Federação e à Constituição Federal previsto no art. 3º, inciso I, da Constituição do Estado do Mato Grosso;

b. usurpação da competência da União para legislar (de forma privativa) sobre direito civil e sobre política de crédito (art. 22, inciso s I e VII, da Constituição Federal);

c. violação ao princípio da separação de Poderes e à iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo para dispor sobre a organização da Administração Pública (art s. 195, incisos II e III, da Constituição do Estado do Mato Grosso, e 2º, art. 61, § 1º, II, “c”, e 84, VI, a, da Constituição Federal); e

d. ofensa às garantias constitucionais da irretroatividade das leis e da incolumidade do ato jurídico perfeito, e ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), bem como violação ao s princípios da proporcionalidade (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal) e da livre iniciativa (art. 1º, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal)

Como já esposado, ao apreciar a petição inicial, a douta Relatora Desa. Maria Helena Povoas, entendeu que se trata de via inadequada, a ação direta pretende a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal que aponta ofensa à Constituição Federal, e por decorrência lógica, indeferiu a petição inicial.

Em face dessa decisão monocrática, insurge-se a recorrente, por meio do recurso de agravo interno, com as mesmas razões da exordial.

Pois bem. A Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico simétrico, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2º
da Carta Magna,
verbis:

"Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão".

Da leitura do aludido dispositivo constitucional não resta dúvida que somente a Constituição do Estado é parâmetro de leis e atos normativos estadual ou municipal.

Sobre o tema, o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 347, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, em 20.09.2006:

Não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição Federal.”

Ocorre que o STF, em 01.02.2017, julgou o RE 650898 fixando a tese de que excepcionalmente o Tribunal de Justiça Estadual pode exercer o controle abstrato de constitucionalidade utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, quando se trata de norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal contidos na Constituição Estadual, vejamos:

“Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados
”

Nas palavras do autor Marcelo Novelino, as normas de observância obrigatória “
impõem compulsoriamente como modelos a serem seguidos”
(
in
Curso de Direito Constitucional, 12 ed. Salvador, Ed. Juspodvum, 2017)

A análise sobre o paradigma de confronto torna-se imprescindível no caso em apreço, para se saber se a Lei n. 6.547/2020 do Município de Cuiabá violou dispositivo direto da Constituição Estadual ou de norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal contida na Constituição do Estado de Mato Grosso.

A Lei Municipal nº. 6.547/2020 ao dispor sobre a suspensão de prazo de 90 (noventa) dias das cobranças de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos municipais junto às instituições financeiras, a meu sentir, possui vicio de inconstitucionalidade formal, uma vez que não observou norma de competência legislativa para elaboração do ato.

Dentre as espécies de vícios formais, a inconstitucionalidade formal orgânica, nas lições do autor Pedro Lenza “
decorre da inobservância da competência legislativa para elaboração do ato
” (
in
Direito Constitucional Esquematizado, 22ª ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020)

Primordialmente, a Lei nº. 6.547/2020 do Município de Cuiabá não respeitou a regra de competência prevista no art. 22, I da Constituição Federal, que estabelece à União legislar privativamente sobre direito civil, já que interferiu sobre a forma de adimplemento do empréstimo consignado em folha pactuado entre servidor municipal e a instituição bancária durante o período da pandemia ocasionado pelo covid-19.

Além disso, o legislador municipal também interferiu na política de creditícia, cabível tão somente à União, nos termos do art. 22, VII da Constituição da República, posto que altera a condição do contrato de crédito e com isso pode causar impacto no Sistema Financeiro Nacional – SFN.

Percebe-se que o tema “
suspensão temporária da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores
” não tem sido tratado apenas no âmbito dos municípios, mas também alguns estados da federação legislaram no mesmo sentido, imbuídos no intuito de proteger os servidores afetados pela pandemia do coronavírus.

O Supremo Tribunal Federal já apreciou a matéria no âmbito estadual, em todas as ações direta de inconstitucionalidade, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da norma estadual, vejamos:

ADI 6484/Rio Grande do Norte, da Relatoria do Min. Roberto Barroso, julgada em 05.10.2020:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 10.733/2020, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, QUE DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA COBRANÇA DE CRÉDITOS CONSIGNADOS.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 22, I E VII, CF.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna a Lei nº 10.733/2020, do Estado do Rio Grande do Norte, que dispõe sobre a suspensão da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias.

2.
Há vício de inconstitucionalidade formal por violação ao art. 22, I e VII, CF, que estabelecem competência privativa da União para legislar a respeito de direito civil e de política de crédito. Os Estados membros não estão autorizados a editar normas acerca de relações contratuais, nem a respeito da regulação da consignação de crédito por servidores públicos. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras demanda a existência de coordenação centralizada das políticas de crédito
.

3.
Há vício de inconstitucionalidade material por violação ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a lei estadual promove intervenção desproporcional em relações privadas validamente constituídas
.

4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que determina a suspensão temporária da cobrança das consignações voluntárias contratadas por servidores públicos estaduais”.
(negritei)

Ao apreciar o mérito da ADI 6484, o Min. Barroso foi enfático ao afastar o argumento de violação à iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo para dispor sobre a organização da Administração Pública, bem como a tese de que a lei disciplinaria matéria consumeirista.

No caso em apreço, compreendo aplicável os mesmos fundamentos expendidos, por isso, transcrevo o trecho do acórdão:

“Em primeiro lugar, afasto o argumento de violação à iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo para dispor sobre a organização da Administração Pública (arts. 2º; 61, § 1º, II, “c”; e 84, VI, “a”, CF). Nos termos do art. 61, § 1º, II, “c”, CF, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Já de acordo com o art. 84, VI “a”, CF, compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Tais dispositivos traduzem o equilíbrio na separação entre os poderes Executivo e Legislativo (art. 2º, CF), de forma a evitar que parlamentares interfiram na organização interna da Administração Pública. Justamente por se tratar de normas que traduzem o esquema de freios e contrapesos, entende-se que tais regras do processo legislativo federal são de observância obrigatória pelos Estados-membros, em atenção ao princípio da simetria”

(...)

Trata-se, com relação ao ponto, de incursão do Estado-Membro em matéria relativa a direito civil. Não merece respaldo o argumento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, no sentido de que a lei disciplinaria matéria consumerista. Por mais ampla que seja a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (art. 24, V e VIII, CF), não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (art. 22, I, CF)

Prosseguindo a análise das Ações Direita de Inconstitucionalidade
, na ADI 6.475/Maranhão, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowsk, julgada em 13.10.2020:

“
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. LEI 11.274/2020, DO ESTADO DO MARANHÃO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 11.298/2020. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
NORMA INSTITUIDORA DE SUSPENSÃO, POR NOVENTA DIAS, DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. APARENTE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE POLÍTICA DE CRÉDITO. ART. 22, I E VII, DA CF
. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.

I - A Lei estadual, com as alterações promovidas pela Lei 11.298/2020, segundo parece, ao interferir na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os servidores e empregados públicos estaduais e municipais, adentrou na competência privativa da União,
prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil e política de crédito
. Precedentes.

II - Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, para suspender, até o exame do mérito desta ação direta, a eficácia da Lei 11.274/2020, do Estado do Maranhão, com as alterações promovidas pela Lei 11.298/2020.”
(negritei)

ADI 6.495/Rio de Janeiro, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowsk, julgada em 23.11.2020:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.842/2020 E DECRETO 47.173/2020, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS E CONSIGNADOS. NORMA INSTITUIDORA DE SUSPENSÃO, POR 120 DIAS, DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE POLÍTICA DE CRÉDITO. ART. 22, I E VII, DA CF. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

I - Proposta de conversão da análise do referendo da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando que a presente ação direta encontra-se devidamente instruída, observando-se, ainda, a economia e a eficiência processual. Precedentes.

II –
Os atos normativos questionados, ao interferirem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, adentraram na competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil e política de crédito. Precedentes
.

III – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.842/2020 e, por arrastamento, do Decreto 47.173/2020, ambos do Estado do Rio de Janeiro.” (negritei)

ADI 6.451/Distrito Federal, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, julgada em 08.02.2021:

MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 11.699/2020 DA PARAÍBA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE DIREITO CIVIL E POLÍTICA CREDITÍCIA
. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

Em todos os julgados acima transcritos, podemos observar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento de que as normas suspensivas das cobranças por instituições financeiras de empréstimo consignados por servidores públicos são inconstitucionais, por usurparem a competência legislativa da União para a disciplina de direito civil e política de crédito. Logo, há patente vício por inconstitucionalidade formal orgânica.

Desse modo, entendo que o parâmetro de controle da Lei n. 6.547/2020 do Município de Cuiabá ofende diretamente o artigo 22, incisos I e VII, da Constituição Federal, porque legisla sobre direito civil e política de crédito, de competência privativa da União.

Claro que a norma legislativa municipal ofende princípios como o pacto federativo, bem como viola o princípio da segurança jurídica, tendo em vista que ela promove uma intervenção desproporcional em relações privadas validamente constituídas, apresentando vícios também na esfera material.

Como bem esclarece o já citado autor Pedro Lenza:

“O vício material (de conteúdo, substancial ou doutrinário) diz respeito à “matéria”, ao conteúdo do ato normativo. Assim, aquele ato normativo, que afrontar qualquer preceito ou princípio da Lei Maior deverá ser declarado inconstitucional, por possuir vicio material. (...)

Nas palavras de Barroso, “a inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de conteúdo, substantiva entre a lei ou ato normativo e a Constituição. Pode traduzir-se no confronto de uma regra constitucional (...) ou com um princípio constitucional (...)”

No entanto, entendo que no caso da Lei Municipal nº. 6.547/2020 sobreleva o vício formal, pois projeta-se no campo temático reservado à União para elaboração do ato e, portanto, ofende o texto da Constituição Federal de forma direta e frontal, em seu artigo 22, incisos I e VII.

Desse modo, desnecessário se faz maior delonga,
acompanho a

a douta Relatora para negar provimento ao recurso de agravo interno, e manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da ação direita de inconstitucionalidade da Lei n. 6.547/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021